Tribunal: STF
Processo: RHC 61126
Classe: RHC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-08-30
Data de publicação: 1983-08-30

Ementa:
-PROCESSO PENAL.
RECURSO DE "HABEAS CORPUS". INTEMPESTIVIDADE.
TENDO SIDO PUBLICADO O ACÓRDÃO RECORRIDO NO DIA 13 DE SETEMBRO DE
1982, E VINDO A SER O RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
INTERPOSTO SOMENTE A 21 DE JUNHO DO ANO EM CURSO (1983),
EVIDENCIA-SE A SUA INTEMPESTIVIDADE, IMPEDINDO SER ELE CONHECIDO.